Tribunal: TJMT
Processo: 0007099-83.2010.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007099-83.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROMAVIL COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 74.131.558/0001-42 (EMBARGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), RONALDO BRUSCHI - CPF: 518.767.529-04 (EMBARGADO), MARIVONE CHAVES - CPF: 881.510.349-04 (EMBARGADO), RONALDO BRUSCHI - CPF: 518.767.529-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIVONE CHAVES - CPF: 881.510.349-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC OBSERVADOS – EXTINÇÃO DO FEITO – CABIMENTO – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0007099-83.2010.8.11.0003 movida contra
ROMAVIL COMERCIO DE PNEUS LTDA.
, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Aduz o Embargante que o acórdão apresenta omissão, visto que não ocorreu a intimação do Exequente antes de proferida a sentença, em inobservância da regra do §1o do artigo 485 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para sanar a omissão suscitada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

Conforme assinalando no relatório, o Embargante defende que o acórdão apresenta omissão, visto que não ocorreu a intimação do Exequente antes de proferida a sentença, em inobservância da regra do §1o do artigo 485 do CPC.

A título de reforçar o entendimento já exposto, resta comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para se manifestar e não cumpriu a determinação do Juízo no prazo, que cabe frisar é peremptório e deve ser seguido, o que configura sua inércia e o abandono da causa. Além disso, foi observado pelo Juízo
a quo
o disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.

Com efeito, os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023